Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-11.2015.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000605-11.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANTONIO ARAUJO FERMINO - CPF: 551.517.871-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 08/07/2015 para cobrança de crédito decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário com vencimento em 10/06/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação do executado, decorrente de fatores atribuíveis à
morosidade do Poder Judiciário, configura causa para reconhecimento da prescrição intercorrente, e, subsidiariamente, se é válida a citação por hora certa realizada na residência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda e o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação se realize dentro do prazo legal, conforme §§ 1o e 2o do art. 219 do CPC/73.

O apelante agiu com diligência e presteza na busca pela localização do executado, realizando inúmeras tentativas de citação e requisições de endereço, não havendo desídia de sua parte.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não justifica acolhimento de prescrição ou decadência, desde que a ação tenha sido proposta tempestivamente.

A sentença que reconheceu a prescrição deve ser
cassa
da e os autos remetidos à primeira instância para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

A demora na citação decorrente de fatores atribuíveis ao Judiciário não configura prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente.

A diligência do credor na busca da citação afasta a responsabilidade pela morosidade processual.

A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição em casos de demora injustificada pela Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Execução de Título Extrajudicial

extinta com amparo nos
arts
. 487, II, do CPC e 924, III, ambos do CPC.

A
apelante alega que
a execução foi ajuizada em 08/07/2015, visando à satisfação de crédito oriundo do
inadimplemento de cédula de crédito bancário com vencimento em 10/06/2015.

Relata
que
desde o início do feito, promoveu diversas diligências para localização do devedor e efetivação da citação.

Diz que o despacho citatório foi proferido em 15/07/2015 e
as custas
de diligência foram pagas em 09/10/2015 e que apesar da postura diligente, o mandado de citação foi expedido somente em 26/10/2017 e a tentativa de citação foi frustrada em 16/05/2018.

Menciona que pediu posteriormente a citação por edital, e ainda foram expedidos ofícios a empresas de telefonia e concessionária de energia visando à obtenção de endereço atualizado do executado, todas as diligências foram infrutíferas.

Aduz também que a demora no cumprimento da citação não decorreu de inércia sua, mas sim de fatores burocráticos e morosidade do judiciário.

Sustenta ainda que a conversão do processo físico para digital, somada à pandemia de COVID-19,
contribuíram
significativamente para a morosidade processual, e que a declaração de prescrição direta afronta os princípios da boa-fé, do devido processo legal e da efetividade jurisdicional.

Pede
a reforma da sentença para afastar para afastar a prescrição direta, determinando o retorno dos autos para prosseguimento da execução. Subsidiariamente, seja reconhecida a validade da citação realizada na pessoa da esposa do executado, no endereço onde este
residia,
nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1o e 2o do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta demanda).

Cabe examinar se houve desídia do Banco em promover os atos necessários para citar os devedores.

A execução foi proposta em 08/07/2015, tendo o despacho inicial determinado
a
citação em 15/07/2015, contudo, o mandado foi expedido apenas em 26/10/2017 e cumprido em 16/05/2018 (id 284925412 - pág. 39), ocasião em que a diligência restou infrutífera ante a não localização do executado.

Intimado a se manifestar, o apelante requereu, em 28/06/2018, a pesquisa de novos endereços nos sistemas
Infoseg
e
Siel
, indeferido em 07/01/2019.

Foi formulado novo pedido de citação em 19/02/2019, cumprido em 06/08/2019, e realizada nova tentativa em 31/08/2020.

Em outubro do mesmo ano, o apelante solicitou a citação por hora certa, o que foi deferido em 09/06/2021, cumprido em 11/07/2022, seguido de nova tentativa em 19/01/2023, sem sucesso.

O executado, então, postulou pela citação por edital em 25/04/2023, entretanto, antes disso, o magistrado determinou a expedição de ofícios às empresas de telefonia, luz e energia elétrica. Mesmo assim, nova tentativa de citação, realizada em 08/05/2024, restou negativa.

Após novo pedido de citação por edital, o juiz determinou a intimação da parte para manifestar-se acerca da ocorrência da prescrição, proferindo, posteriormente, sentença que extinguiu a lide em razão da prescrição.

Extrai-se dos autos que o apelante agiu em todo o processo com presteza na tentativa de localizar o devedor, pois desde a propositura da Ação manifestou-se nos autos, visando
a
efetivação da citação.

Por outro lado, houve demora na concretização de alguns atos pela justiça. Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Posto isso, a sentença deve ser
cassa
da e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO RECONHECIDA – DEMORA NA CITAÇÃO – FATO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO
– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.
(
N.U 0044422-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 24/06/2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao
Recurso

para
afastar a alegação da prescrição e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento normal da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025